Tribunal: TCU
Processo: 002.848/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.848/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Assuncao Martins (XXX.477.047-XX); Cesar Augusto Machado de Souza (XXX.127.840-XX); Daiane Carvalho da Silva (XXX.941.610-XX); Gisele Domingues de Mattos (XXX.913.620-XX); Janaina Lima Brum de Oliveira (XXX.121.780-XX); Lais de Cassia Nunes (XXX.053.600-XX); Marisangela Stefani Borges (XXX.132.800-XX); Marivoni Teixeira Bossle (XXX.981.220-XX); Taiana Vieira Dillenburg (XXX.741.199-XX); Virgilio da Rocha Olsen (XXX.081.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.